Tribunal: CARF
Processo: 10580.720420/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720420/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.873 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
CONCRETIZA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal
do Brasil efetuará o lançamento do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SAT/RAT.
ALÍQUOTA.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO,
CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E ESTUQUE.
Durante os anos de 2006, 2007 e 2008, a alíquota da contribuição para o
SAT/RAT das empresas que tinham como atividade preponderante a
"Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque"
era, por força da legislação previdenciária, de 3% (três por cento).
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89,
n° 8.212/91 e n° 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em
relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora deverá indeferir o pedido de realização de perícia
quando entendê-la prescindível ou impraticável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720420/2011-47
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em que a Recorrente defende-se da cobrança de
três autos de infração (DEBCADs n° 37.298.045-7, n° 37.298.046-5 e n° 37.298.047-3). As
autuações seguiram a exclusão da Recorrente do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal – Ato
Declaratório Executivo n° 009/2010 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA
(fl. 02), a contar de 01/01/2001, do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES por exercer
atividade que se enquadra dentre as previstas no artigo 9°, inciso V, § 4°, da Lei n° 9.317/1996.
O litígio sobre a exclusão instrui os autos do processo administrativo 10580.727.086/2010-71.
Assim relatou a DRJ no Acórdão 07-34.515 - 5a Turma da DRJ/FNS (e-fls.
3224/3251 destes autos):
Trata-se de três autos de infração lavrados contra a sociedade empresária
CONCRETIZA Equipamentos e Serviços Ltda - CNPJ 63.278.311/0001-37 (DEBCAD
n° 37.298.045-7, n° 37.298.046-5 e n° 37.298.047-3).
No auto de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 foram lançadas contribuições sociais
previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
segurados empregados, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho - RAT, relativas às competências 01/2006 e 13/2006, 01/2007 a 13/2007 e
01/2008 a 13/2008, contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a segurados contribuintes individuais,
relativas às competências 01/2006 a 12/2006, 01/2007 a 12/2007 e 01/2008 a 12/2008, e
diferenças de acréscimos legais (juros e multa) apuradas com base em recolhimentos
referentes às competências 11/2007, 01/2008, 07/2008 e 11/2008.
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

No auto de infração de DEBCAD n° 37.298.046-5 foram lançadas contribuições sociais
previdenciárias de segurados empregados relativas a competências compreendidas entre
01/2006 a 08/2008, e contribuições sociais previdenciárias de segurados contribuintes
individuais relativas a competências compreendidas entre 01/2006 a 11/2008.
No auto de infração de DEBCAD n° 37.298.047-3 foram lançadas contribuições para
outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE)
relativas às competências 01/2006 a 13/2006, 01/2007 a 13/2007 e 01/2008 a 13/2008.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 204 a 234, o lançamento das contribuições
contidas nos levantamentos "CN - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL", "CN1 -
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL" e "CN2 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL" dos
autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 e n° 37.298.046-5 foi efetuado com
base em valores registrados em documentos apresentados pela Autuada (recibos, livro
razão, etc) a título de remuneração paga a contribuintes individuais que não foram
declarados em GFIP.
O lançamento das contribuições contidas nos levantamentos "FN -FOLHA DE
PAGAMENTO", "FN1 - FOLHA DE PAGAMENTO" e "FN2 - FOLHA DE
PAGAMENTO" dos autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7, n° 37.298.046-5 e
n° 37.298.047-3, foi efetuado com base nas diferenças apuradas entre os valores
registrados em folha de pagamento a título de remuneração paga a segurados
empregados e os valores declarados a este título em GFIP.
O lançamento das contribuições contidas nos levantamentos "MT -CONTRATO DE
MÚTUO" e "MT1 - CONTRATO DE MÚTUO" dos autos de infração de DEBCAD n°
37.298.045-7 e n° 37.298.046-5 foi efetuado com base em pagamentos de pro-labore
feitos de forma dissimulada aos sócios da Autuada Charles Barbas Falcão e José Carlos
Telles Soares.
O lançamento das contribuições contidas nos levantamentos "PI - PRO LABORE
INDIRETO" e "PI1 - PRO LABORE INDIRETO" dos autos de infração de DEBCAD
n° 37.298.045-7 e n° 37.298.046-5 foi efetuado com base em pagamentos de prolabore
feitos de forma dissimulada ao ex-sócio da Autuada João Arcanjo dos Santos, durante o
ano de 2006.
O lançamento das contribuições contidas nos levantamentos "PN - PRO LABORE" e
"PN1 - PRO LABORE" dos autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 e n°
37.298.046-5 foi efetuado com base em valores registrados em documentos
apresentados pela Autuada (recibos, livro razão, etc) a título de pro-labore pago a sócios
da Autuada que não foram declarados em GFIP.
O lançamento das contribuições contidas nos levantamentos "PP -PREMIO
PRODUÇÃO", "PP1 - PREMIO PRODUÇÃO" e "PP2 - PREMIO PRODUÇÃO" dos
autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7, n° 37.298.046-5 e n° 37.298.047-3 foi
efetuado com base em pagamentos feitos a empregados da Autuada, registrados em
folha de pagamento, "deprêmios relativos àprodutividade do trabalho'".
O lançamento das contribuições contidas no levantamento "SI1 -SALÁRIO
INDIRETO" dos autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7, n° 37.298.046-5 e n°
37.298.047-3, foi efetuado com base em "pagamentos a funcionários considerados
como salário indireto, não constantes da folha". Esse levantamento, ainda segundo a
autoridade fiscal, "refere-se ao pagamento de viagem de férias a Chapada Diamantina,
sendo considerado uma vantagem salarial indireta, não amparada em lei".
Já o lançamento das contribuições contidas nos levantamentos "TR
-
TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTON", "TR1 - TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO AUTON" e "TR2 - TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTON"
dos autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 e n° 37.298.046-5 foi efetuado com
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

base nos pagamentos feitos a transportadores rodoviários autônomos pela prestação de
serviços de "transporte de material da empresa para os canteiros de obra". As bases de
cálculo utilizadas nestes levantamentos, segundo a autoridade fiscal, correspondem
apenas ao percentual de 20% do valor pago, já que o restante foi considerado como
gasto de manutenção dos veículos.
O auditor-fiscal autuante, ao fundamentar o lançamento das contribuições contidas nos
levantamentos "MT - CONTRATO DE MÚTUO", "MT1 - CONTRATO DE MÚTO",
"PI - PRO LABORE INDIRETO" e "PI1 - PRO LABORE INDIRETO", aduziu o
seguinte:
36 O levantamento PI - Pro-Labore Indireto refere-se aos pagamentos ao ex-sócio João
Arcanjo dos Santos, durante o ano de 2006. Em 21 de janeiro de 2005, através da
7aalteração contratual, o sócio João Arcanjo dos Santos retira-se da sociedade cedendo
e transferindo aos demais sócios, José Carlos Telles Soares e Charles Barbas Falcão a
quantia de R$ 30.000,00 cada um.
37 Se os demais sócios compraram as cotas do sócio João Arcanjo dos Santos, caberia
a eles, como pessoas físicas, o pagamento das cotas. No entanto, foi a própria
sociedade, pessoa jurídica, quem arcou com os pagamentos, o que caracteriza que a
pessoa jurídica pagou as cotas devidas pelos demais sócios. Para descaracterizar a
situação, o valor pago ao sócio retirante, João Arcanjo dos Santos, foi alterado para o
valor de R$ 75.000,00, valores estes pagos durante todo o ano de 2006, nos meses de
05/2006, no valor de R$ 10.472,64; 06/2006, no valor de R$ 6.508,40; 11/2006, no
valor de R$ 45.351,53 e 12/2006, no valor de R$ 12.667,43. O valor de R$ 1.402,64 foi
pago durante o ano de 2005.
38 O mais interessante é que através do Termo de Intimação Fiscal n° 2, a própria
empresa explicou que os pagamentos ao sócio retirante foi devido à cessão das cotas
para os demais sócios, o que comprova a operação de pagamento de um bem pessoal,
cotas da sociedade, através de pagamentos da pessoa jurídica, o que caracteriza que os
sócios retiraram dinheiro da empresa para o pagamento das cotas, o que nesse caso se
aplica o conceito de pro labore indireto.
39 A empresa alega que em 01/11/2006 os sócios Charles Barbas Falcão e José Carlos
Telles Soares firmaram contrato de mútuo com a empresa Concretiza Equipamentos e
Serviços Ltda, emprestando a esta última a quantia de R$ 105.000,00 cada um, com
taxa de juros de 1% (hum por cento) ao mês.
40 No entanto, esta operação não apresenta contrapartida contábil, pois no livro Razão
de 2006, folha 112, não aparece qualquer entrada neste valor, apenas um saldo, já
existente, anterior a 2006, no mesmo valor, o que revela que a operação de contrato de
mútuo nunca existiu, ou seja, foi contabilizado apenas o saldo, sem a respectiva
operação a débito. Estes valores foram retirados da empresa durante o ano de 2007,
2008 e 2009, sem o respectivo pagamento de juros, o que revela um artifício para a
retirada de dinheiro da empresa de forma inidônea, coincidentemente na mesma época,
pelos dois sócios, sendo caracterizado para esta auditoria como pro labore indireto.
41 Salienta-se que em ambos os levantamentos, PI - Pro labore indireto e MT -Contrato
de Mútuo, torna-se necessário a correta informação da operação nas declarações de
Imposto de Renda da Pessoa Física.
Em seu relatório (fls. 204 a 234), a autoridade fiscal também ressalta que a Autuada
deixou de ser optante do "SIMPLES" em junho de 2007, na época da implementação do
Simples Nacional, criado pela Lei Complementar n° 123/2006.
Ademais, destaca que "através do Ato Declaratório Executivo DRF/SDR/SEFIS n° 009,
de 28 de julho de 2010, processo 10580.727.086/2010-71, a empresa foi excluída do
sistema de tributação Simples Federal a partir da competência 01/2001, pela situação
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

excludente do inciso V do art. 9°, do capítulo V, da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de
1996".
Os valores lançados referentes aos autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7, n°
37.298.046-5 e n° 37.298.047-3, correspondiam, na data de consolidação dos débitos
(15/01/2011), respectivamente, aos montantes de R$ 878.798,85 (oitocentos e setenta e
oito mil e setecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), R$ 105.710,96
(cento e cinco mil e setecentos e dez reais e noventa e seis centavos) e R$ 119.963,92
(cento e dezenove mil e novecentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos).
Devido a configuração, em tese, do crime de sonegação de contribuição previdenciária
(artigo 337-A, inciso I, do Código Penal) e de crime contra a ordem tributária (artigo
1°, incisos I e IV, da Lei n° 8.137/1990), a autoridade fiscal informou que iria emitir
representação fiscal para fins penais.
Irresignada com os lançamentos, a Autuada apresentou as impugnações de fls. 2550 a
2580, 2581 a 2611 e 2901 a 2931, instruídas com os documentos de fls. 2612 a 2900 e
2932 a 3221.
Diz que as impugnações são tempestivas, visto que foi notificada da lavratura dos autos
de infração, "na forma do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF",
em 18/01/2011.
Aduz que as autuações se deram devido ao seu objeto social principal previsto no seu
contrato social consalidado após a 7a alteração contratual.
Ressalta, porém, que "dentre outras atividades sociais exercidas com menor
contribuição à sua consecução final de empresa mercantil, desenvolve também a
atividade de prestação de serviços, eventualmente prestados aos clientes adquirentes de
seus produtos'".
Relata que optou pelo Simples em 01/01/2001 e que foi excluída do referido regime de
tributação por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/SRD/SEFIS n° 09, de 28 de
julho de 2010.
Afirma que as autoridades fiscais da Receita Federal do Brasil se equivocaram ao
entender que sua atividade social preponderante era a de engenharia, "alterando por
suas próprias razões a classificação da atividade que é o CNAE com Código n° 26301
'Fabricação de Artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque', para
CNAE Código 7112000, que vem a ser 'Serviços de Engenharia"".
Ressalta que, de fato, desenvolve outras atividades no exercício da sua finalidade, mas
que estas não chegam sequer a superar um terço das receitas auferidas.
Frisa que a sua atividade preponderante corresponde ao CNAE 26301 -Fabricação de
Artefatos de Concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque.
Alega que a alteração pretendida pela Receita Federal do Brasil só poderia valer "após o
regular processamento e deferimento de alteração perante a Junta Comercial,
Secretaria de Fazenda Estadual e Municipal".
Ressalta que não tem nenhuma intenção de alterar o registro da sua atividade principal,
que é "Fabricação de Artefatos de Concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque".
Aduz que a mera inclusão de atividade secundária de prestação de serviços de
engenharia em seu objeto social não tem o condão de substituir a sua atividade
preponderante.
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

Frisa que a alteração de sua atividade principal só teria validade caso fosse registrada
perante a Junta Comercial do Estado da Bahia e os órgãos fazendários municipal,
estadual e federal.
Ressalta que o artigo 252 da Lei n° 6.015/1973 preceitua que "o registro, enquanto não
cancelado, produz todos os seus efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove
que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido''''.
Frisa que "não há ato jurídico real perfeito sem o necessário registro".
Assevera que se o Fisco tivesse analisado as receitas que aufere com cada uma das
atividades que exerce, teria verificado que a sua atividade preponderante não é "serviços
de engenharia", mas sim, "Fabricação de Artefatos de Concreto, cimento, fibrocimento,
gesso e estuque".
Ressalta que a sua atividade preponderante pode ser comprovada pelas "peças
colacionadas e disponibilizadas ao Fisco" e por prova pericial a ser produzida nos
autos.
Alega que os autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7, n° 37.298.046-5 e n°
37.298.047-3, não permitem o exercício da ampla defesa, pois não expõem de maneira
clara os fatos geradores das obrigações supostamente descumpridas e as infrações
supostamente cometidas.
Ressalta que um "procedimento" só se legitima quando é "assegurado o devido
processo contraditório, com todos os meios de defesa inerentes a ele".
Assevera que no presente caso o exercício da ampla defesa foi dificultado, já que
ocorreu limitação ao direito da Autuada ter acesso aos motivos, ou seja, aos documentos
em que se baseou a autoridade fiscal para lavrar os autos de infração.
Alega que a lavratura de vários autos de infração com os mesmos fundamentos fáticos e
jurídicos geraram "confusão à defesa".
Aduz que, devido a falta de exposição da fundamentação objetiva das autuações,
ocorreu o desrespeito da garantida do devido processo legal tanto na sua esfera formal
como material.
Cita excerto de livro de Araújo Cintra (Motivo e Motivação do Ato Administrativo, ed.
RT, 1979) onde este jurista preceitua que "a suficiência da motivação abrange a sua
precisão, que importa em levar em conta as peculiaridades e circunstâncias do caso
concreto, não se contentando com afirmações genéricas e vagas, com meras repetições
da linguagem da lei, com simples referências ao interesse público, à necessidade do
serviço etc." e que "sob o aspecto formal, a motivação deve ser clara e congruente, a
fim de permitir uma efetiva comunicação com seus destinatários".
Sustenta que os autos de infração são nulos, já que a falta de exposição dos seus
fundamentos fáticos dificultou o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Assevera que a inobservância da forma prevista em lei, como aconteceu nos autos de
infração impugnados, acarreta na nulidade do ato administrativo.
Ressalta que lançamento defeituoso é aquele que se encontra em desacordo com algum
ou alguns pressupostos formais e/ou materiais, indispensáveis à sua validade.
Frisa que a súmula 346 do STF preceitua que "a administração pública pode declarar a
nulidade dos seus atos próprios'".
Lembra que a Constituição Federal prevê, no inciso I, do seu artigo 150, que é vedado
aos entes políticos exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

Assevera que o mandamento da reserva legal também encontra-se previsto no artigo 97
do Código Tributário Nacional.
Cita trecho de texto do jurista Bernardo Ribeiro de Moraes onde este preceitua que "o
princípio da legalidade tributária exige que a lei formal contenha os elementos
essenciais para a definição do tributoi".
Cita ementa de julgado do Tribunal Regional Federal da 1a Região (Ap. Cív. n°
95.01.18755-1/BA) onde restou decidido que "é ilegal a criação de obrigação
tributária acessória, cujo descumprimento importe em pena pecuniária via instrução
normativa, emanada de autoridade incompetente'.
Aduz que os autos de infração impugnados não condizem com a realidade fática da sua
situação fiscal, pois lançam créditos indevidos.
Afirma que os autos de infração impugnados, além de apresentarem divergências de
valores em seus demonstrativos de débito, não observaram com perfeição as bases de
cálculo das "exações previdenciárias lançadas".
Alega que apurou resultado diverso do apresentado pela autoridade fiscal nos autos de
infração impugnados.
Ressalta que a jurisprudência do STJ "orienta-se no sentido de que os valores recebidos
como indenização por licença-prêmio não usufruída, por necessidade do serviço, ainda
que por opção do empregado, não possuem natureza salarial, mas puramente
indenizatória, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária".
Frisa que o ressarcimento das despesas realizadas a título de "auxílio-transporte (ajuda
de custo para deslocamento)', pago a empregados que fazem uso de seus veículos
particulares ou coletivos, quando descontado do empregado no percentual estabelecido
em lei e de forma não contínua, não tem natureza salarial, não integrando, assim o
salário de contribuição para fins de pagamento da previdência social.
Alega que os valores pagos a título de "auxílio creche", "auxílio babá" e "auxílio pré-
escola" não integram o salário de contribuição, já que indenizam os trabalhadores pelo
fato de terem sido privados do direito previsto no artigo 389, §1°, da Consolidação das
Leis do Trabalho.
Assevera que o "prêmio por produtividade básica" e a "gratificação semestral ou de
balanço" não integram o salário de contribuição, já que se equivalem à participação nos
lucros, assegurada aos trabalhadores pelo artigo 7°, inciso XI, da Constituição Federal,
que é desvinculada da remuneração e não possui natureza salarial.
Frisa que "as verbas pagas ao empregado para auxiliar nas despesas de aluguel, ainda
que tenham denominação de auxílio ou de ajuda de custo e mesmo que pagas com
habitualidade, como no caso em concreto, têm nítida natureza indenizatória, posto que
visam a ressarcir o empregado pelas despesas com moradia em localidade distante do
seu domicílio".
Cita ementa de julgado onde é asseverado que valores pagos por banco a seus
empregados a título de ajuda de custo, em razão da utilização de veículo próprio para
transporte e mediante a comprovação dos gastos para fins de serviço não deve sofrer a
incidência de contribuições sociais previdenciárias.
Afirma que a ajuda de custo tem origem no Direito Administrativo, correspondendo a
importância paga a título de indenização a servidor pelos cofres públicos visando cobrir
as despesas de sua transferência para outra localidade.
Ressalta que o §1° do artigo 457 da CLT, ao discriminar as verbas que compõem o
salário, não se refere às ajudas de custo.
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

Frisa que o §2° do artigo 457 da CLT é expresso ao mencionar que "não se incluem no
salário as ajudas de custo, pois têm natureza de reembolso das despesas".
Alega que deve ser realizada perícia a fim de demonstrar que os valores pagos a título
de ajuda de custo buscam restituir despesas inerentes a própria atuação dos empregados
e jamais complementação de salário.
Frisa que "as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% da remuneração
mensal (§2°do art. 457 da CLT c/c art. 28, §9°, h, da Lei n° 8.212), se constituem em
ajuda de custo".
Alega que, segundo entendimento jurisprudencial pacífico, " é inexigível a contribuição
destinada ao INCRA relativamente às empresas filiadas exclusivamente à previdência
urbana, em período posterior à lei n° 8.212/91".
Cita ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal
da 4a Região onde foi decidido que as empresas urbanas não se sujeitam à contribuição
para o INCRA.
Cita trecho de obra de Geraldo Ataliba onde este preceitua que "tributos vinculados são
as taxa e contribuições e tributos não vinculados são os impostos".
Frisa que para instituir uma contribuição social, não basta que exista uma atuação
estatal, mas sim que a atuação se refira ao contribuinte, ao sujeito passivo da exação.
Cita que Geraldo Ataliba define contribuição como "o tributo vinculado cuja hipótese
de incidência consiste numa atuação estatal indireta e mediatamente (mediante uma
circunstância intermediária) referida ao obrigado".
Aduz que a exigência da contribuição ao INCRA de quem é filiado exclusivamente à
previdência urbana colide frontalmente com o Código Tributário Nacional e com a
Constituição Federal, já que "não guarda nenhuma referibilidade à uma atuação estatal
em prol destes sujeitos passivos, seja direta ou indireta".
Frisa que os únicos beneficiários da contribuição ao INCRA são os contribuintes
filiados à previdência rural.
Cita excertos de obra de Marco Aurélio Greco onde este preceitua que "paga-se a
contribuição porque o contribuinte faz parte de algum grupo" e que "paga-se
contribuição para que certas finalidades sejam obtidas e, com isto, satisfeitas as
necessidades ou interesses do grupo econômico ou social a que pertence o devedor".
Cita trechos de obra de Marco Aurélio Greco onde este assevera que "o critério de
validação das contribuições é atender finalidade qualificada constitucionalmente à
qual vincula-se interesse de um grupa".
Alega que não existe nenhum nexo que vincule os contribuintes da previdência urbana à
contribuição ao INCRA, e que eles não "provocam, exigem ou se relacionam de
qualquer forma com a Previdência Rural ou com o INCRA".
Diz que a cobrança do SAT também é indevida, "vez que a empresa apenas comporta
alíquota mínima".
Afirma que a cobrança de contribuição social do salário educação também é indevida,
"vez que cabe à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o
desconto de cinco por cento da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o
respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social".
Frisa que o órgão julgador administrativo deve decidir as questões submetidas à sua
apreciação "em consonância com os superiores princípios jurídicos, examinando se
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

ocorreu efetiva subsunção dos fatos apurados no processo ao ordenamento jurídico
(vigente, válido e eficaz)".
Ressalta que as decisões administrativas devem analisar a adequação do ato
administrativo aos ditames constitucionais.
Afirma que o julgamento administrativo deve ser feito com base na "interpretação das
normas dentro de um sistemático contexto constitucional".
Ressalta que a inscrição de débito em dívida ativa "sem o prévio reexame dos aspectos
eminentemente constitucionais, que deveriam ter permeado a exigibilidade tributária,
traduz a ausência de um efetivo controle de legalidade, tornando precária a ação
executiva fiscal".
Aduz que "a obrigação tributária só nasce, subsiste, e tem condição de ser objeto de
exigibilidade, na medida em que tenha obedecido, rigorosamente, todos os pressupostos
constitucionais, especialmente os de índole tributária".
Alega que a forma de atualização de valores para cobrança dos débitos em atraso
aplicada pela autoridade fiscal colide frontalmente com a forma consagrada pelos
Tribunais Superiores, "vez que, sobre as parcelas de débitos de contribuições
previdenciárias faz incidir atualização monetária, juros de mora e multa".
Diz que os acréscimos legais aplicados pela autoridade fiscal não podem prosperar,
porquanto "o STJ já tem posição consolidada de que a Taxa Selic não pode ser aplicada
cumulativamente com outros índices de reajustamento".
Cita ementa de julgados do STJ onde restou decidido que a exigência de juros,
tomando-se por base a taxa SELIC, afasta a cumulação de qualquer índice de correção
monetária.
Alega que as multas aplicadas têm caráter confiscatório.
Afirma que a multa de ofício de 75% é inexigível em relação as competências anteriores
a vigência da Lei n° 11.941/2009, visto que a lei somente retroage quando mais
benéfica ao contribuinte.
Por fim, requer a relização de perícia por auditor estranho ao feito e, sucessivamente, a
declaração da nulidade dos autos de infração e a declaração da improcedência dos
mesmos. Ademais, requer que a futura intimação da decisão a ser proferida no
jultamento das impugnações seja enviada ao endereço profissional do seu advogado.
É o relatório.
Em apreciação, o Acórdão 07-34.515 da 5a Turma da DRJ/FNS julgou procedente
em parte a impugnação, mantendo os créditos tributários exigidos nos autos de infração de
DEBCAD n° 37.298.045-7, n° 37.298.046-5 e n° 37.298.047-3, e diminuindo a multa de ofício
quando a legislação vigente na data do julgamento se mostrasse mais benéfica ao então
Impugnante. A decisão de Primeira Instância foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais previdenciárias,
não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o
lançamento do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SAT/RAT.
ALÍQUOTA.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO,
FIBROCIMENTO, GESSO E ESTUQUE.
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

Durante os anos de 2006, 2007 e 2008, a alíquota da contribuição para o SAT/RAT das
empresas que tinham como atividade preponderante a "Fabricação de artefatos de
concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque" era, por força da legislação
previdenciária, de 3% (três por cento).

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições para terceiros (outras
entidades e fundos), o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento
do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89, n°
8.212/91 e n° 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às
empresas dedicadas a atividades urbanas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MP N° 449/2008. LEI N° 11.941/2009.
LEI NOVA MENOS SEVERA. ARTIGO 106, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CTN.
A lei aplica-se a ato pretérito ainda não definitivamente julgado quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora deverá indeferir o pedido de realização de perícia quando
entendê-la prescindível ou impraticável.
INTIMAÇÃO. ARTIGO 23 DO DECRETO N° 70.235/1972.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal federal, devem ser efetuadas
conforme o prescrito no artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido

A ciência do Acórdão citado deu-se em 30/01/2015 (e-fl. 102). O Recurso
Voluntário foi apresentado em 03/03/2015 (e-fls. 3255). Os Recursos trazem os mesmos
argumentos das impugnações/manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Cumpridas as demais condições de procedibilidade, dele
conheço.
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

Não há reparos à Decisão de Primeira Instância. Por aderir plenamente aos
fundamentos que a embasam reproduzo o voto vencedor da decisão recorrida como fundamento
de decidir:

1. Preliminares
As alegações no sentido de que os autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7, n°
37.298.046-5 e n° 37.298.047-3, foram lavrados sem a exposição clara das
fundamentações fáticas e jurídicas que embasaram os lançamentos não podem
prosperar, visto que foram perfeitamente identificados nestas autuações e em seus
anexos, as contribuições lançadas, seus fatos geradores, os períodos a que se referem, as
bases de cálculo utilizadas e os fundamentos legais do débito, o que possibilita a
completa compreensão dos créditos lançados.
Da análise conjunta do relatório fiscal de fls. 204 a 234 com o auto de infração de
DEBCAD n° 37.298.045-7 e os seus anexos, observa-se que os mesmos demonstram,
de forma clara, que foram lançadas, na referida autuação, contribuições sociais
previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
segurados empregados, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho - RAT, relativas às competências 01/2006 e 13/2006, 01/2007 a 13/2007 e
01/2008 a 13/2008, contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a segurados contribuintes individuais,
relativas às competências 01/2006 a 12/2006,
01/2007 a 12/2007 e 01/2008 a 12/2008, e diferenças de acréscimos legais (juros e
multa) apuradas com base em recolhimentos referentes às competências 11/2007,
01/2008, 07/2008 e 11/2008.
Da análise conjunta do relatório fiscal de fls. 204 a 234 com o auto de infração de
DEBCAD n° 37.298.046-5 e os seus anexos, por sua vez, observa-se que os mesmos
demonstram, de forma hialina, que foram lançadas, na referida autuação, contribuições
sociais previdenciárias de segurados empregados relativas a competências
compreendidas entre 01/2006 a 08/2008, e contribuições sociais previdenciárias de
segurados contribuintes individuais relativas a competências compreendidas entre
01/2006 a 11/2008.
Já da análise conjunta do relatório fiscal de fls. 204 a 234 com o auto de infração de
DEBCAD n° 37.298.047-3 e os seus anexos, verifica-se que os mesmos demonstram, de
forma clara, que foram lançadas, na referida autuação, contribuições para outras
entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) relativas às
competências 01/2006 a 13/2006, 01/2007 a 13/2007 e 01/2008 a 13/2008.
Da análise do relatório fiscal de fls. 204 a 234, verifica-se também que o mesmo expõe
de maneira clara a forma como foram apuradas as bases de cálculo de cada um dos
levantamentos que compõem os lançamentos.
Conforme se infere da simples leitura do referido relatório, as bases de cálculo foram
apuradas da seguinte maneira:
a) levantamentos "CN - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL", "CN1 -CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL" e "CN2 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL" dos autos de infração de
DEBCAD n° 37.298.045-7 e n° 37.298.046-5: o lançamento foi efetuado com base em
valores registrados em documentos apresentados pela Autuada (recibos, livro razão, etc)
a título de remuneração paga a contribuintes individuais que não foram declarados em
GFIP;
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

b) levantamentos "FN - FOLHA DE PAGAMENTO", "FN1 - FOLHA DE
PAGAMENTO" e "FN2 - FOLHA DE PAGAMENTO" dos autos de infração de
DEBCAD n° 37.298.045-7, n° 37.298.046-5 e n° 37.298.047-3: o lançamento foi
efetuado com base nas diferenças apuradas entre os valores registrados em folha de
pagamento a título de remuneração paga a segurados empregados e os valores
declarados a este título em GFIP;
c) levantamentos "MT - CONTRATO DE MÚTUO" e "MT1 -CONTRATO DE
MÚTUO" dos autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 e n° 37.298.046-5: o
laçamento foi efetuado com base em pagamentos de pro-labore feitos de forma
dissimulada aos sócios da Autuada Charles Barbas Falcão e José Carlos Telles Soares;
d) levantamentos "PI - PRO LABORE INDIRETO" e "PI1 - PRO
LABORE INDIRETO" dos autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 e n°
37.298.046-5: o lançamento foi efetuado com base em pagamentos de pro-labore feitos
de forma dissimulada ao ex-sócio da Autuada João Arcanjo dos Santos, durante o ano
de 2006;
e) levantamentos "PN - PRO ABORE" e "PN1 - PRO LABORE" dos autos de infração
de DEBCAD n° 37.298.045-7 e n° 37.298.046-5: o lançamento foi efetuado com base
em valores registrados em documentos apresentados pela Autuada (recibos, livro razão,
etc) a título de pro-labore pago a sócios da Autuada que não foram declarados em GFIP;
f) levantamentos "PP - PREMIO PRODUÇÃO", "PP1 - PREMIO PRODUÇÃO" e
"PP2 - PREMIO PRODUÇÃO" dos autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7, n°
37.298.046-5 e n° 37.298.047-3: o lançamento foi efetuado com base em pagamentos
feitos a empregados da Autuada, registrados em folha de pagamento, "de prêmios
relativos à produtividade do trabalho'";
g) levantamento "SI1 - SALÁRIO INDIRETO" dos autos de infração de DEBCAD n°
37.298.045-7, n° 37.298.046-5 e n° 37.298.047-3: o lançamento foi efetuado com base
em "pagamentos a funcionários considerados como salário indireto, não constantes da
folha'". Esse levantamento, ainda segundo a autoridade fiscal, "refere-se ao pagamento
de viagem de férias a Chapada Diamantina, sendo considerado uma vantagem salarial
indireta, não amparada em lei";
h) levantamentos "TR - TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTON", "TR1 -
TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTON" e "TR2 – TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO AUTON" dos autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 e n°
37.298.046-5: o lançamento foi efetuado com base nos pagamentos feitos a
transportadores rodoviários autônomos pela prestação de serviços de "transporte de
material da empresa para os canteiros de obra". As bases de cálculo utilizadas neste
levantamento, segundo a autoridade fiscal, corresponde apenas ao percentual de 20% do
valor pago, já que o restante foi considerado como gasto de manutenção dos veículos.
Ainda analisando o relatório fiscal de fls. 204 a 234, verifica-se que a autoridade fiscal
expôs de forma clara, nos parágrafos 8 e 9, os motivos pelos quais a Autuada não foi
considerada como optante do Simples Federal no período de 01/2006 a 06/2007 e os
motivos pelos quais não foi considerada como optante do Simples Nacional nas
competências de 07/2007 a 10/2007.
Já a fundamentação legal dos lançamentos, das contribuições e dos acréscimos legais
exigidos, encontra-se expressamente exposta nos relatórios "Fundamentos Legais do
Débito" de fls. 56 a 58, 128/129 e 191 a 193.
No que tange a alegação de que a Autuada não teve acesso aos documentos em que se
baseou a autoridade fiscal para lavrar os lançamentos, observa-se, da análise dos autos,
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

que a mesma não condiz com a realidade, visto que as cópias de tais documentos
constam às fls. 249 a 2539.
Cabe ressaltar, ainda, que a lavratura de vários autos de infração de forma conjunta, ao
contrário do que entende Autuada, não afeta por si só o seu direito de defesa, já que não
existe nenhuma vedação legal a tal prática e que os autos de infração, juntamente com
seus anexos, permitem a perfeita compreensão das contribuições que foram lançadas em
cada uma das autuações.
Diante do exposto, portanto, fica claro que não há que se falar na existência de qualquer
vício que macule os autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7, n° 37.298.046-5 e
n° 37.298.047-3, no que tange a exposição de seus fundamentos fáticos e legais, a
observância da forma prevista em lei e ao conhecimento e acesso da Autuada aos
documentos que embasaram os lançamentos.
Consequentemente, também não há que se falar na ocorrência de qualquer prejuízo ao
exercício da ampla defesa e do contraditório.
Nota-se, portanto, que são totalmente improcedentes as arguições de nulidade
apresentadas pela Autuada.
2. Ato Declaratório Executivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Salvador/BA n° 009, de 28 de julho de 2010
Tendo em vista que o requerimento de cancelamento do Ato Declaratório Executivo da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA n° 009, de 28 de julho de 2010,
assim como as alegações que o embasam, deveriam ter sido apresentados, sob a forma
de manifestação de inconformidade, nos autos do processo que trata da exclusão da
Autuada do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES (processo n°
10580.727086/2010-71), a análise de tais alegações e requerimento foi efetuada, por
força do princípio da fungibilidade, no julgamento do referido processo
(10580.727086/2010-71).
Cabe ressaltar, porém, que tal julgamento, conforme se infere da leitura do Acórdão n°
07-34.514, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis/SC, que consta às fls. 94 a 100 do processo
10580.727086/201071 (que segue apensado ao presente processo), teve como resultado
a manutenção do referido ato de exclusão.
Destarte, por força da decisão registrada no Acórdão n° 07-34.514 da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, a exclusão
da Autuada do Simples Federal deve ser considerada válida e legítima para fins de
manutenção dos presentes autos de infração.
3. Bases de cálculo
A Autuada contesta as bases de cálculo utilizadas pela autoridade fiscal aduzindo,
genericamente, que as mesmas foram apuradas com a inclusão de verbas não sujeitas a
incidência de contribuições sociais previdenciárias e contribuições para terceiros.
Visando dar amparo a sua alegação genérica cita uma série de verbas (indenização por
licença-prêmio não usufruída, por necessidade de serviço; auxílio-transporte pago a
empregado que faz uso do transporte coletivo, quando recebido de forma não contínua e
quando descontado do empregado o percentual estabelecido em lei; auxílio creche;
auxílio babá; auxílio pré-escola; gratificação semestral ou de balanço; verbas pagas ao
empregado para auxiliar nas despesas de aluguel, ainda que tenham denominação de
auxílio ou de ajuda de custo e mesmo que pagas com habitualidade; ajuda de custo paga
a empregado, em razão da utilização de veículo próprio para fins de serviço; ajuda de
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

custo para cobrir despesas de transferência de empregado para outra localidade; diária
para viagens, desde que não excedam a 50% da remuneração mensal) que entende não
estarem sujeitas a incidência de contribuições sociais previdenciárias e contribuições
para terceiros.
Sucede que a apuração das bases de cálculo utilizadas nos lançamentos foi efetuada com
base nas remunerações pagas, devidas ou creditas, por serviços prestados, a segurados
empregados, sócios administradores, transportadores rodoviários autônomos e outros
contribuintes individuais, registradas em documentos fornecidos pela própria Autuada,
como folhas de pagamento, recibos, notas fiscais e registros contábeis, cujas cópias
foram colacionadas aos autos pela autoridade fiscal.
Observa-se, portanto, que não há como se aceitar a alegação genérica da Autuada, já
que esta, em nenhum momento, demonstrou de maneira específica, com a exposição de
cálculo e com a indicação de provas, que os valores apurados pela autoridade fiscal,
com base na documentação reproduzida no presente processo (folhas de pagamento,
recibos, notas fiscais, registros contábeis, etc), a título de remunerações pagas, devidas
ou creditadas, por serviços prestados, a segurados empregados, sócios administradores,
transportadores rodoviários autônomos e outros contribuintes individuais, englobam
verbas não sujeitas a incidência de contribuições sociais previdenciárias e contribuições
para terceiros.
Da mesma forma, não há como se aceitar a alegação genérica de que os autos de
infração apresentam "divergências de valores em seus demonstrativos de débito''", já
que a Autuada, em nenhum momento, detalhou quais divergências são estas e que, da
análise dos Discriminativos do Débito de fls. 03 a 33, 90 a 107 e 159 a 170, não se
observa nenhuma divergência.
Destarte, tendo em vista que a Autuada se limitou a fazer alegações genéricas, sem a
exposição dos supostos erros cometidos pela autoridade fiscal e sem a indicação dos
elementos de prova que os comprovariam, entendo que não merecem nenhum reparo as
bases de cálculo utilizadas nos lançamentos, visto que, conforme já dito, foram apuradas
com base em remunerações pagas, devidas ou creditadas, a segurados empregados,
sócios administradores, transportadores rodoviários autônomos e outros contribuintes
individuais, registradas em documentos fornecidos pela própria Autuada (folhas de
pagamento, recibos, notas fiscais, registros contábeis, etc), cujas cópias foram
colacionadas aos autos.
4. Levantamentos "PP - PREMIO PRODUÇÃO", "PP1 - PREMIO PRODUÇÃO" e
"PP2 - PREMIO PRODUÇÃO"
A Autuada alega que os valores pagos a empregados a título de "prêmios relativos à
produtividade do trabalho"" não devem sofrer a incidência de contribuições sociais
previdenciárias e para terceiros, visto que, no seu entendimento, se equivalem à
participação nos lucros, que é verba sem natureza salarial assegurada aos trabalhadores
pelo artigo 7°, inciso XI, da Constituição Federal.
Em que pese tal alegação, entendo que não assiste razão à Autuada, porquanto, regra
geral, todos os ganhos destinados a retribuir o trabalho do empregado são incorporados
ao salário para efeito de exigência das contribuições sociais previdenciárias e das
contribuições para terceiros (artigo 28, inciso I, da Lei n° 8.212/1991), e que o
pagamento de "prêmios relativos àprodutividade do trabalho"" não se encontra previsto
no rol taxativo do §9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/1991 que relaciona as verbas pagas a
empregados que não fazem parte do salário de contribuição.
5. Contribuição para o INCRA
As alegações no sentido que a contribuição para o INCRA, após a vigência da Lei n°
8.212/1991, não poderia ser exigida de empresas dedicadas a atividades urbanas, são
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

totalmente improcedentes, porquanto a mesma, por força da legislação discriminada no
item "405 - TERCEIROS - INCRA" do relatório de Fundamentos Legais do Débito de
fls. 191 a 193, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas que,
como a Autuada, se dedicam a atividades urbanas.
Nesse diapasão, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal:
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
AO
INCRA.
EXIGIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO. ERESP
770.451/SC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp
770.451/SC, em 27 de setembro de 2006 (acórdão ainda não-publicado), dirimindo
dissídio existente entre as duas Turmas de Direito Público acerca da possibilidade de
compensação entre a contribuição para o INCRA e a contribuição incidente sobre a
folha de salários, consignou que a exação destinada ao INCRA, criada pelo Decreto-
Lei 1.110/70, não se destina ao financiamento da Seguridade Social. Isso porque esta
assegura direitos relativos à Saúde, à Previdência Social e à Assistência Social,
enquanto aquela é contribuição de intervenção no domínio econômico, destinada à
reforma agrária, à colonização e ao desenvolvimento rural.
2. Na ocasião, seguindo essa orientação, os Ministros integrantes daquele órgão
julgador, reformulando orientação anteriormente consagrada pela jurisprudência desta
Corte, entenderam que a contribuição destinada ao INCRA permanece plenamente
exigível, na medida em que: (a) a Lei 7.787/89 apenas suprimiu a parcela de custeio do
Prorural; (b) a Lei 8.213/91, com a unificação dos regimes de previdência, tão-somente
extinguiu a Previdência Rural; (c) a contribuição para o INCRA não foi extinta pelas
Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91.
3. Na linha da jurisprudência consagrada no Supremo Tribunal Federal, esta Corte de
Justiça passou a decidir pela possibilidade da cobrança das contribuições destinadas
ao FUNRURAL e ao INCRA de empresas vinculadas exclusivamente à previdência
urbana.
4. Ante o entendimento de que a contribuição destinada ao INCRA permanece
plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas,
restam prejudicados os demais pedidos formulados pelo ora recorrente na petição de
recurso especial.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ. 1a Turma. REsp 696460/CE ; RECURSO ESPECIAL2004/0135435-2. Rel. Min.
Denise Arruda. DJ 14.05.2007, p. 251) (destacou-se)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PARA O INCRA (0,2%). LEIS 7.789/1989 8.212/1991.
1. O agravo regimental não merece prosperar, tendo em vista que (i) a exigibilidade da
contribuição devida ao Incra (0,2%) constitui tema infraconstitucional, (ii) a referida
contribuição não foi revogada pelas Leis 7.787/1989 e 8.212/1991 e (iii) é exigível da
empresas urbanas. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(STJ. 2a Turma. AgRg no REsp 1065742/PR. Rel. Min. Castro Meira. DJe 21.05.2013)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
INCRA.
EXAME
DA
CONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

INSTITUIDORA
DE
TRIBUTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE.
1. Não há de ser conhecido o recurso especial quando, para o deslinde da questão
submetida ao crivo do STJ, é necessário definir controvérsia a respeito da suposta
inconstitucionalidade de normativo federal afastada pelo acórdão recorrido. Exame de
matéria constitucional, que extrapola as fronteiras do recurso especial.
2. Não existe óbice a que seja cobrada de empresa urbana a contribuição destinada ao
Incra. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.
(STJ. 2a Turma. REsp 600386/MG ; RECURSO ESPECIAL2003/0189780-0. Rel. Min.
João Otávio de Noronha. DJ 11.05.2007, p. 387) (destacou-se)
CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL E AO INCRA: EMPRESAS URBANAS.
O aresto impugnado não diverge da jurisprudência desta colenda Corte de que não há
óbice à cobrança, de empresa urbana, da referida contribuição. Precedentes: AI
334.360-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 211.442-AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes; e RE 418.059, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Agravo desprovido.
(STF. 1a Turma. AI-AgR 548733/DF. Relator: Min. CARLOS BRITTO. DJ
10/08/2006p. 22)
VIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. NATUREZA DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91. DESTINAÇÃO
DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando à conclusão de que
a contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem
pela Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas
e projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na
parcela destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(STJ. I a Turma. AgRg no REsp 841598/RS ; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2006/0084114-0. Rel. Min. Francisco Falcão. DJ 14.05.2007, p. 262.)
(destacou-se)
Cabe ressaltar, aqui, que a contribuição para o INCRA, ao contrário do que entende a
Autuada, não tem natureza de contribuição social, mas sim de contribuição de
intervenção no domínio econômico (CIDE).
Destarte, o fato da contribuição para o INCRA não ter referibilidade direta com
empresas urbanas, não tem o condão de afastar a sua exigência destas (empresas
urbanas), visto que a referibilidade direta não é elemento constitutivo das CIDE's.
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

As alegações no sentido de que a exigência de contribuição para o INCRA de empresa
dedicada à atividade urbana fere o Código Tributário Nacional e a Constituição Federal,
por suas vezes, não podem ser apreciadas no presente julgamento, visto que é vedado à
autoridade julgadora, em sede de processo administrativo fiscal, afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor. Tal
impedimento se deve ao caráter vinculado da atuação das instâncias administrativas.
Assim, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade de atos legais exorbitam da
competência das autoridades administrativas, às quais cabe, apenas, cumprir as
determinações da legislação em vigor.
Nesse sentido, preceitua o caput do artigo 26-A do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (inserido pelaMP n° 449/2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009)
Esse também é o entendimento reiterado da jurisprudência administrativa:
PREVIDENCIÁRIO - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS -DESCUMPRIMENTO -MULTA
-

ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE

-

ARGUIÇÃO

-
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
É prerrogativa do Poder Judiciário, em regra, a arguição a respeito da
constitucionalidade ou ilegalidade e, em obediência ao Princípio da Legalidade, não
cabe ao julgador no âmbito do contencioso administrativo afastar aplicação de
dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico pátrio.
Recurso Voluntário Negado.
(2° Conselho de Contribuintes, Acórdão n° 206-00.293, 6a Câmara, Relatora Ana
Maria Bandeira, publicado no DOU em 28.02.2008)
CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - ARTIGO 33, § 2.° DA LEI N.° 8.212/91 C/C
ARTIGO 283, II, "j" DO RPS, APROVADO PELO DECRETO N.° 3.048/99.
APLICÁVEL O PRAZO DECADENCIAL DE DEZ (10) ANOS PARA CONSTITUIÇÃO
DOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
(...)
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao Poder Judiciário,
não podendo ser apreciada pelo órgão do Poder Executivo.
Recurso Voluntário Negado.
(2° Conselho de Contribuintes, Acórdão n° 206-00.220, 6a Câmara, Relatora Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, publicado no DOU em 28.02.2008)
PIS. SEMESTRALIDADE. A base de cálculo do PIS corresponde ao faturamento do
sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador apenas até a edição da MP
1.212/95. SELIC. JUROS DE MORA. CONSTITUCIONALIDADE. Não cabe ao
julgador administrativo apreciar a constitucionalidade de leis e atos administrativos,
por se tratar de matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário. Recurso
negado. (2° Conselho de Contribuintes, Acórdão n° 204-01616, 4a Câmara, Relator
Rodrigo Bernardes de Carvalho, publicado no DOU de 17/08/2007)
Fl. 3345
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. - A autoridade administrativa é
incompetente para apreciar arguição de inconstitucionalidade de lei. Súmula 1 ° C.C.
n°2.
(...)
(I o Conselho de Contribuintes, Acórdão n° 101-95897, I a Câmara, Relatora Sandra
Maria Faroni, data da decisão - 06/12/2006)
PIS.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DA INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA N° 2 DO 2° CC. A autoridade
administrativa não é competente para decidir sobre a constitucionalidade e a
legalidade dos atos baixados pelos Poderes Legislativo e Executivo.
(...)
(2° Conselho de Contribuintes, 1a Câmara, Acórdão n° 201-80.761, publicado no
DOU de 05/03/2008)
6. SAT/RAT
Ao contestar o lançamento de contribuições referentes ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) a Autuada se limita a aduzir que a mesma é
indevida "vez que a empresa apenas comporta alíquota mínima".
Sucede que a própria Autuada, em diversos trechos de suas impugnações, aduz que a
sua atividade preponderante é a "Fabricação de artefatos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e estuque".
Sendo assim, não há que se falar que a alíquota de 3% utilizada no cálculo das
contribuições para o SAT/RAT lançadas é indevida, visto que esta, no período a que se
refere o auto de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 (01/2006 a 13/2008), era a
alíquota prevista para empresas que tinha como atividade preponderante a "Fabricação
de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque", conforme
demonstrado pela legislação transcrita abaixo:
Lei n° 8.212/1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados
e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
Fl. 3346
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

(...)
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999)
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3° Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4° A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
(...)
ANEXO V (redação original)
RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS
DE RISCO
(CONFORME A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS)
GRAU 1, CORRESPONDENTE AO RISCO LEVE - ALÍQUOTA 1,00%
GRAU 2, CORRESPONDENTE AO RISCO MÉDIO - ALÍQUOTA 2,00%
GRAU 3, CORRESPONDENTE AO RISCO GRAVE - ALÍQUOTA 3,00%

ANEXO V (redação dada pelo Decreto n° 6.042, de 2007)
RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES
GRAUS DE RISCO
(CONFORME
A
CLASSIFICAÇÃO
NACIONAL
DE
ATIVIDADES
ECONÔMICAS)
Fl. 3347
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

(...)
(...)
(...)
7. Contribuição social do salário educação
A Autuada, ao tratar da cobrança da contribuição social do salário educação se
restringiu a aduzir que a mesma é indevida "vez que cabe à entidade promotora do
espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco por cento da receita bruta
decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto
Nacional do Seguro Social".
Destarte, tendo em vista que tal alegação é totalmente desconectada dos lançamentos
ocorridos no auto de infração de DEBCAD n° 37.298.047-3, deve ser mantida
integralmente a exigência de contribuições sociais do salário educação contida na
referida autuação.
8. Suposta incidência cumulada sobre as contribuições lançadas de índice de
correção monetária e juros calculado com base na taxa SELIC
A alegação de que os autos de infração conteriam exigência cumulada, sobre as
contribuições lançadas, de índice de correção monetária e de juros calculado com base
na taxa SELIC, não condiz com a realidade, porquanto, conforme demonstrado nos
Discriminativos de Débito de fls. 03 a 33, 90 a 107 e 159 a 170, não está sendo exigido
nenhum acréscimo legal com base em índice de correção monetária.
Destarte, resta evidente que as alegações no sentido de que a Fazenda Pública estaria
tentando se locupletar ilicitamente da Autuada, cobrando sobre um mesmo débito juros
calculado com base na taxa SELIC e acréscimo legal calculado com base em índice de
correção monetária, se mostram totalmente improcedentes.
9. Multa de ofício
Conforme se infere da análise do quadro comparativo de fls. 225/226, nas competências
01/2006 a 08/2006, 10/2006, 12/2006, 13/2006, 01/2007 a 04/2007, 07/2007 a 13/2007,
01/2008 a 08/2008, 10/2008 e 11/2008, a multa prevista na legislação atualmente em
vigor para punir o descumprimento simultâneo da obrigação principal de recolher as
contribuições sociais previdenciárias lançadas e da obrigação acessória de declarar em
GFIP os fatos geradores destas contribuições (multa de ofício prevista no artigo 35-A da
Lei n° 8.212/1991, que foi acrescentado pela Medida Provisória n° 449/2008, que foi
convertida na Lei n° 11.941/2009) se mostra mais benéfica à sociedade empresária
Concretiza Equipamentos e Serviços Ltda do que a soma das penalidades que eram
Fl. 3348
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

previstas na legislação vigente antes da edição da Medida Provisória n° 449/2008
(multa de mora que era prevista no artigo 35, inciso II, da Lei n° 8.212/1991 + multa
que era prevista no artigo 32, §5°, da Lei n° 8.212/91).
Resta evidente, portanto, que a aplicação de multa de ofício sobre as contribuições
lançadas nos autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 e n° 37.298.046-5
relativas às competências 01/2006 a 08/2006, 10/2006, 12/2006, 13/2006, 01/2007 a
04/2007, 07/2007 a 13/2007, 01/2008 a 08/2008 e 10/2008, ao contrário do que alega a
Autuada, não merece nenhum reparo, já que está em perfeita consonância com o
disposto no artigo 106, inciso II, letra "c", do Código Tributário Nacional.
Cabe ressaltar que o agravamento de multa de ofício, por não atendimento à intimação
da autoridade fiscal, pode ser aplicado, inclusive, a períodos anteriores à MP n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, se na competência resultar a multa de
ofício de 75% como aplicação de penalidade mais benéfica, nos termos do art. 106, II,
letra "c" do CTN
Nesse sentido, cabe transcrever os parágrafos 44 e 45 do Parecer PGFN/CAT n°
433/2009:
44. Em nova questão, a RFB quer saber qual a melhor interpretação para as penalidades
aplicáveis ao não atendimento à intimação, prevista no art. 32, inciso III, da Lei n°
8.212, de 1991. O problema surge para os lançamentos que incluem fatos geradores
anteriores e posteriores à MP.
45. Entendemos que para a definição da penalidade aplicável não interessa o fato
gerador do tributo, mas sim, o momento da conduta ilícita do contribuinte. Como se
trata de omissão, o momento da conduta negativa ilícita que importa para a incidência
da nova multa é o exaurimento do prazo fixado na intimação. É este o marco temporal
para se determinar qual a legislação que definirá a multa aplicável em face da falta do
descumprimento da obrigação de apresentar documentos e prestar esclarecimentos à
fiscalização.
Já em relação a alegação de que a multa de ofício cobrada nos autos de infração de
DEBCAD n° 37.298.045-7 e n° 37.298.046-5 é inconstitucional, por ser confiscatória,
cabe apenas dizer que a mesma não pode ser apreciada no presente julgamento,
porquanto, conforme já dito no presente voto, é vedado à autoridade julgadora, em sede
de processo administrativo fiscal, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade, de lei,
decreto ou ato normativo em vigor.
10. Multa aplicada na competência 05/2007 nos autos de infração de DEBCAD n°
37.298.045-7 e n° 37.298.046-5
Analisando o quadro comparativo de fls. 225/226, observa-se que a comparação das
multas foi efetuada de modo incorreto na competência 05/2007, já que o auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória (AIOA) de código 78 (artigo 32-A,
"caput", inciso I e parágrafos 2° e 3°, da Lei n° 8.212/1991) só poderia ser considerado
aplicável caso tivesse se configurado o descumprimento isolado da obrigação acessória
de declarar todos os fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias em GFIP
ou, ainda, se tivessem sido apuradas incorreções e/ou omissões em GFIP que não
alterassem o valor devido a título de contribuições sociais previdenciárias.
Como não restou configurada nenhuma dessas duas hipóteses, verifica-se, com base no
quadro comparativo de fls. 225/226, que a multa que deveria ter sido aplicada é a multa
de ofício prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212/1991, já que esta, com a exclusão da
multa referente ao AIOA de código 78, se mostra mais favorável à Autuada do que a
soma das penalidades que eram previstas na legislação vigente antes da edição da
Medida Provisória n° 449/2008 (multa de mora que era prevista no artigo 35, inciso II,
da Lei n° 8.212/1991 + multa que era prevista no artigo 32, §5°, da Lei n° 8.212/91).
Fl. 3349
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

Cabe ressaltar, porém, que no presente momento a multa de mora aplicada sobre as
contribuições sociais previdenciárias referentes à competência 05/2007 lançadas nos
autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 e n° 37.298.046-5, assim como a
parcela da multa lançada no auto de infração de DEBCAD n° 37.298.051-1 (processo
10580.720418/2011-78) referente à competência 05/2007 não merecem nenhum reparo,
já que, na fase atual do presente processo, a soma delas não ultrapassa o valor da multa
de ofício de 112,5% que deveria ter sido exigida (R$ 16.477,04) devido ao agravamento
de multa de ofício por não atendimento à intimação da autoridade fiscal que foi aplicado
por esta.
Cabe ressaltar, como já feito no item anterior do presente voto (9. Multa de ofício), que
o agravamento de multa de ofício, por não atendimento à intimação da autoridade fiscal,
pode ser aplicado, inclusive, a períodos anteriores à MP n° 449/2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009, se na competência resultar a multa de ofício de 75% como aplicação de
penalidade mais benéfica, nos termos do art. 106, II, letra "c" do CTN
Nesse sentido, cabe transcrever os parágrafos 44 e 45 do Parecer PGFN/CAT n°
433/2009:
44. Em nova questão, a RFB quer saber qual a melhor interpretação para as penalidades
aplicáveis ao não atendimento à intimação, prevista no art. 32, inciso III, da Lei n°
8.212, de 1991. O problema surge para os lançamentos que incluem fatos geradores
anteriores e posteriores à MP.
45. Entendemos que para a definição da penalidade aplicável não interessa o fato
gerador do tributo, mas sim, o momento da conduta ilícita do contribuinte. Como se
trata de omissão, o momento da conduta negativa ilícita que importa para a incidência
da nova multa é o exaurimento do prazo fixado na intimação. É este o marco temporal
para se determinar qual a legislação que definirá a multa aplicável em face da falta do
descumprimento da obrigação de apresentar documentos e prestar esclarecimentos à
fiscalização.
11. Multa aplicada na competência 06/2007 nos autos de infração de DEBCAD n°
37.298.045-7 e n° 37.298.046-5
Analisando os Discriminativos de Débito dos autos de infração de DEBCAD n°
37.298.045-7 e n° 37.298.046-5 (fls. 03 a 33 e 90 a 107) juntamente com o auto de
infração de DEBCAD n° 37.298.051-1 (processo 10580.720418/2011-78) observa-se
que, embora o quadro comparativo de fls. 225/226 tenha demonstrado que, em relação à
competência 06/2007, a soma da multa de 75% com a multa de AIOA de código 78 era
mais favorável à Autuada do que a soma das penalidades que eram previstas na
legislação vigente antes da edição da Medida Provisória n° 449/2008 (multa de mora
que era prevista no artigo 35, inciso II, da Lei n° 8.212/1991 + multa que era prevista no
artigo 32, §5°, da Lei n° 8.212/91), a autoridade fiscal aplicou multa de mora de 24%
sobre as contribuições sociais previdenciárias referentes à competência 06/2007
lançadas nos autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 e n° 37.298.046-5, não
aplicou multa em relação a esta competência (06/2007) no auto de infração de
DEBCAD n° 37.298.051-1 (AIOA 68) e aplicou multa em relação a esta competência
(06/2007) no auto de infração de DEBCAD n° 37.098.052-0 (AIOA 78).
Destarte, tendo em vista que as autoridades julgadoras não têm competência para
agravar lançamentos, devem ser mantidas as multas aplicadas na competência 06/2007
nos autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 e n° 37.298.046-5.
Cabe ressaltar, porém, que tais multas (multas aplicadas na competência 06/2007 nos
autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 e n° 37.298.046-5), mesmo em fases
futuras de cobrança dos créditos lançados nas referidas autuações, jamais poderão
ultrapassar o percentual de 75%, já que, na competência 06/2007, a multa de ofício de
75%, conforme já dito, se mostrou mais favorável à Autuada do que a soma das
Fl. 3350
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

penalidades que eram previstas na legislação vigente antes da edição da Medida
Provisória n° 449/2008 (multa de mora que era prevista no artigo 35, inciso II, da Lei n°
8.212/1991 + multa que era prevista no artigo 32, §5°, da Lei n° 8.212/91)
12. Arguição de inconstitucionalidade da multa de mora
A multa de mora cobrada em algumas competências dos autos de infração de DEBCAD
n° 37.298.045-7 e n° 37.298.046-5, e na maior parte das competências do auto de
infração de DEBCAD n° 37.298.047-3, está sendo exigida com base em dispositivo
legal que ainda estava em vigor na época da ocorrência dos fatos geradores (artigo 35 da
Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à Medida Provisória n° 449/2008).
As alegações no sentido de que a exigência desta multa seria inconstitucional, portanto,
não podem ser apreciadas no presente julgamento, visto que, conforme já dito no
presente voto, é vedado à autoridade julgadora, em sede de processo administrativo
fiscal, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de lei, decreto ou ato
normativo em vigor.
13. Pedido de realização de perícia
A Impugnante requer a realização de perícia a fim de demonstrar que os valores pagos a
título de ajuda de custo buscam restituir despesas inerentes a própria atuação dos
empregados e jamais complementação de salário.
Ocorre que a Impugnante sequer apresentou provas de que as bases de cálculo utilizadas
pela autoridade fiscal foram apuradas com a inclusão de valores pagos a título de ajuda
de custo.
Sendo assim, tendo em visa o disposto no artigo 18 do Decreto n° 70.235/1972, deve ser
indeferido o pedido de perícia.
14. Intimações
O pedido para que as intimações referentes ao presente processo sejam feitas na pessoa
do advogado da Autuada não pode ser deferido, porquanto a Secretaria da Receita
Federal do Brasil tem o direito de, em sede de processo administrativo fiscal, efetuar
intimações de qualquer uma das formas previstas nos incisos I, II e III, do caput do
artigo 23, do Decreto n° 70.235/1972:
DECRETO N° 70.235/1972 Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
n° 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n° 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluídapela Lei n° 11.196, de 2005)
Fl. 3351
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei n° 11.196, de
2005)
1 - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei n° 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluídopela Lei n° 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei n° 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluídapela Lei n° 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
n° 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei n° 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
(...)
Este pedido formulado pela sociedade empresária Concretiza Equipamentos e Serviços
Ltda, portanto, não vincula a Secretaria da Receita Federal do Brasil e,
consequentemente, não tem força para tornar nula futura intimação efetuada nos termos
do Decreto n° 70.235/1972.
15. Conclusão
Por todo o exposto, manifesto-me pela procedência em parte da impugnação e pela
manutenção dos créditos tributários exigidos nos autos de infração de DEBCAD n°
37.298.045-7, n° 37.298.046-5 e n° 37.298.047-3.
No que se refere à afirmação do Recorrente de que “a convalidação de ‘suposta
alteração no escopo da atividade social empresarial’ depende do registro perante a Junta
Comercial” e que “somente após o registro da mudança da atividade social ‘perante a Junta
Comercial e respectivas entidades administrativas fazendárias’, é que o ‘benefício fiscal’ do
Simples Federal deixaria de acobertar as suas operações”, conforme prescreveria o artigo 252
da Lei n° 6.015/1973, deve-se atentar que o preceito legal referido pelo Recorrente (artigo 252 da
Lei n° 6.015/1973) refere-se à norma direcionada a registro de imóveis, conforme deixa claro o
art. 246 da mesma lei, que inaugura o seu Capítulo VIII que abarca os dispositivos.
Fl. 3352
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720420/2011-47

CAPÍTULO
VIII Da Averbação e do Cancelamento
Art. 246. Além dos casos expressamente indicados no inciso II do caput do art. 167
desta Lei, serão averbadas na matrícula as sub-rogações e outras ocorrências que, por
qualquer modo, alterem o registro ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel.
(Destquei) (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022)
Atente-se que as Juntas Comerciais não fazem uma aferição sobre o conteúdo do
registro do contrato social, incluindo a declaração de seu objeto social, conforme sustentado pelo
art. 40 da Lei 8.934/1994 (esta lei sim editada para dispor sobre o Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e outras providências).
Desta forma, cabe às autoridades tributárias, conforme o disposto na norma
específica (Lei n° 9.317/1996, em especial seu artigo 9°), aferir se o exercício de determinada
atividade autoriza ou não o pagamento de tributos sobre a forma simplificada.
No que se refere ao apelo de que a decisão atente a princípios constitucionais, e
não ao disposto em leis e regulamentos, importante lembrar que a este CARF não cabe o
afastamento de preceito legal, conforme disposto na Súmula 2 de sua jurisprudência:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 3353
DF CARF MF
Original